Tribunal: TJES
Processo: 0000004-90.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-90.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS ASSIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO
ENVOLVIMENTO DE MENOR
.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
.
EXCLUDENTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

1.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e exame de química forense, assim como a autoria, em razão do depoimento da testemunha policial militar e da confissão do acusado.

1.2. Inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade, pela coação moral irresistível, pois a versão apresentada, de que o acusado era ameaçado para guardar as drogas, não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que, para aplicação da referida excludente é necessária a prova produzida pela defesa, de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta.

2. Dosimetria. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

2.1. Não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o acusado foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente, 485 (quatrocentos e quarenta e cinco) gramas de maconha e 144 (cento e quarenta e quatro) gramas de cocaína, guardadas em uma casa abandonada, além de R$920,00 (novecentos e vinte reais) em espécie, sendo que o delito foi praticado com a participação de menor, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000004-90.2023.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: MATHEUS ASSIS DOS SANTOS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

MATHEUS ASSIS DOS SANTOS
, contra a r. sentença (fls. 128/130), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra - ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões de recurso
(fls. 141/145)

a defesa

pleiteia a absolvição do réu, alegando que ele foi ameaçado para guardar as drogas, de modo que restou configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

De forma subsidiária, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2023, no bairro Cobraice, em Conceição da Barra - ES, policiais militares realizavam patrulhamento quando foram informados de que 02 (dois) indivíduos andavam de motocicletas (Honda Biz e Honda CG) sem placas de identificação.

Ato contínuo, foram até o local e realizaram a abordagem, identificando o menor J.S.L. como o piloto da moto Honda Biz, e o réu MATHEUS como o piloto da Honda CG.

Em revista, encontraram com o acusado a quantia de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) e no baú da moto Honda Biz, apreenderam 31 (trinta e um) pinos de cocaína.

Relata ainda a peça acusatória, que o denunciado afirmou que estava vendendo drogas, como forma de quitar uma dívida com outro traficante, indicando ainda a existência de mais entorpecentes em uma casa abandonada, onde foram localizados 02 (dois) tabletes e 02 (duas) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, e 03 (três) frascos da mesma substância.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13-verso), boletim unificado (fls. 17/18-verso) e exame de química forense (fls. 102/102-verso).

De igual modo, a autoria também está comprovada pelo depoimento do policial militar ADRIANO ROCHA ESTEVES (mídia de fls. 117), relatando que o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando ainda que eram destinados para comercialização.

Em seu interrogatório (mídia de fls. 117), o réu confessou a prática delitiva, afirmando que estava sendo ameaçado e coagido para guardar as drogas, e que estava recebendo em troca um valor em dinheiro.

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado guardava drogas, destinadas ao comércio, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

N
o que se refere ao reconhecimento da excludente de culpabilidade
, pela coação moral irresistível, tenho que pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, a versão apresentada de que o acusado era ameaçado para guardar as drogas não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que para aplicação da referida excludente é necessária a prova produzida pela defesa de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...). A mera alegação de que o agente atuou sob coação moral irresistível não é suficiente à configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. (TJES Apelação Criminal nº 0002118-05.2023.8.08.0014,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
23/07/2024
)

P
or fim
,

em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o acusado foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente, 485 (quatrocentos e quarenta e cinco) gramas de maconha e 144 (cento e quarenta e quatro) gramas de cocaína, conforme laudo pericial (fls. 102/102-verso), guardadas em uma casa abandonada, além

de R$920,00 (novecentos e vinte reais) em espécie, sendo que o delito foi praticado com a participação de menor, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 5. O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela quantidade e variedade de drogas, envolvimento de adolescentes e utilização de imóvel alugado para o tráfico, demonstrando dedicação a atividades criminosas.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 951.050/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 11/12/2024
, DJEN de 17/12/2024.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10758137),
NEGO PROVIMENTO
ao recursos defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)